Tribunal: STF
Processo: RE 289847
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Competência originária por prerrogativa de função:
cancelamento da Súmula 394: inclusão, no seu alcance, do foro
privilegiado dos Prefeitos (CF, art. 29, X): nulidade do acórdão
que, posteriormente ao cancelamento da Súmula 394, julgou
originariamente processo penal contra ex-Prefeito, sem prejuízo da
validade dos atos anteriores.
1. O Supremo Tribunal, em 25.8.99, no Inq 687, cancelou a
Súmula 394, preservada, contudo, a validade de atos praticados e
decisões proferidas com base na orientação nela anteriormente
consagrada (DJ 9.9.99).
2. À aplicação ao caso de nova orientação do Tribunal, não
importa que a Súm. 394 não incluísse entre as suas referências
normativas o art. 29, X, da Constituição, mas - conforme o
ordenamento vigente ao tempo de sua edição - os preceitos da Carta
Magna de 1946 e de leis ordinárias que então continham regras de
outorga de competência penal originária por prerrogativa de função:
a Súm 394 jamais pretendeu interpretação literal das referidas
normas de competência,  que todas elas tinham por objeto o
processamento e julgamento dos titulares dos cargos ou mandatos
aludidos; a extensão ao ex-titular do foro por prerrogativa da
função já exercida, quando no exercício dela praticado o crime,
sempre se justificou, na vigência mais que centenária da
jurisprudência nela afirmada, à base de uma interpretação
teleológica dos preceitos, correspondente (cf. voto vencido do
relator, cópia anexa).
3. Por isso, promulgada a Constituição de 1988 - que
conferiu ao Tribunal de Justiça dos Estados a competência originária
para julgar os Prefeitos (art. 27, X, originariamente, 27, VIII) -
nada mais foi necessário a que se estendesse a orientação da Súm.
394 ao ex-Prefeitos, desde que o objeto da imputação fosse crime
praticado no curso do mandato.
4. Se a Súmula 394, enquanto durou - e em razão da
identidade dos fundamentos dos precedentes em que alicerçada - se
aplicou à hipótese dos ex-Prefeitos, alcança-os igualmente o seu
cancelamento, assim como a qualquer outro ex-titular de cargo ou
mandato a que correspondesse o foro especial.